Tribunal: TJMT
Processo: 0008936-77.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008936-77.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[INGRID DA SILVA LIMA - CPF: 051.719.251-94 (APELANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA RÉ –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADO POR PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.o
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELA APELANTE
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2.

PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
E
ALTERAÇÃO
DO
PATAMAR DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO
, PARA O GRAU MÁXIMO (2/3)
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – AFASTAMENTO DO DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO AOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – MANTIDO O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO COM BASE NA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – PENA FINAL REAJUSTADA – 3.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT);

2
.
Afasta-se a carga negativa imposta às circunstâncias judiciais pertinentes aos motivos e consequências do delito, ante a inidoneidade da fundamentação exposta no édito condenatório, com subsequente redução da pena-base do delito de tráfico de drogas, mas não para o mínimo legal, haja vista a subsistência do desvalor conferido à natureza do entorpecente apreendido;

3
.
Tendo em vista a ausência de fundamentação do julgador na terceira etapa dosimétrica quanto à especial diminutiva prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, no patamar intermediário de 1/2 (um meio), deve ser estabelecida a fração máxima de 2/3 (dois terços) como postulado,
por total preenchimento dos requisitos dessa benesse
;

4.
Carece de interesse recursal o pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, quando o juízo
a quo
já promoveu tal conversão.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

INGRID DA SILVA LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
INGRID DA SILVA LIMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 8936-77.2016.811.0064 – código 648580, na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais de
ID 59521005 – p. 95-105
,
INGRID DA SILVA LIMA

almeja ser
absolvida
do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, por ser exclusivamente usuária de entorpecentes. Lado outro,
vindica (
i
) a
redução da pena-base para o mínimo legal
; (
ii
) a
aplicação da
causa de diminuição

de pena
prevista no
§4o do art. 33 da Lei Antidrogas
na fração máxima
de 2/3 (dois terços); e, (
iii
)
a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões vistas no ID 59521005 – p. 119-153, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 63863492 pelo conhecimento e
provimento parcial

do re
curso, apenas para que seja redimensionada a sanção basilar e aplicado o tráfico privilegiado em seu grau máximo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado
por

INGRID DA SILVA LIMA
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
16 de setembro de 2016
, por volta das 17h00, no interior da residência da ora apelante, localizada na Rua Wilson Ferrari, n. 494, Bairro Jardim dos Pioneiros, na cidade de Rondonópolis-MT, foram apreendidas
05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, pesando ao todo 25,1g (vinte e cinco gramas e cem miligramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

De acordo com a narrativa ministerial, a Polícia Civil recebeu várias denúncias anônimas informando que
INGRID
estava

comercializando substâncias ilícitas em sua residência, o que culminou no monitoramento do local, tendo os policiais civis presenciado usuários de drogas se aproximando da casa, colocando dinheiro por baixo da porta da frente e, em seguida, recebendo o entorpecente da acusada.

Por derradeiro, o i.
Parquet
conclui que
“considerando as circunstâncias de a PJC ter recebido denúncias informando que a denunciada estava comercializando entorpecentes em sua residência, o relato acerca de monitoramentos feitos pelos policiais e pelo fato de terem sido localizadas, na residência, tesouras, pedaços de sacolas cortados em forma circular, petecas de drogas embaladas para comércio e uma outra trouxa maior de pasta base, nota-se que há indícios de que os entorpecentes sob a guarda de Ingrid não se destinavam a consumo próprio”
(sic. ID 59521004, p. 8)

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, à análise das teses aventadas no apelo.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal não merecem prosperar.

A
materialidade
e a
autoria
da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 encontram-se comprovadas pelo
A
uto de Prisão em Flagrante (ID
59521004, p. 11
), pelo Boletim de Ocorrência no. 2016.296960 (ID 59521004, p. 13-15), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 59521004, p. 41), pelo Laudo Pericial Preliminar no. 200.2.04.2016.011831-01 (ID 59521004, p. 45-51), pelo Laudo Pericial Definitivo n.o 3.14.2016.29904-01 (ID 59521004, p. 105-111) e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante.

Sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o investigador de polícia
Marcelo Arend
relatou que a Polícia Civil recebeu diversas denúncias, noticiando o envolvimento da acusada com o comércio de drogas. Diante disso, a equipe policial intensificou o monitoramento nas imediações da residência da suspeita, até que no fatídico dia, participou da guarnição que deslocou-se até o aludido endereço e durante as buscas, foi encontrada porções de drogas, recortes plásticos comumente utilizados para embalo do material ilícito, além de quantia em dinheiro. Pontuou ainda, que seus colegas de farda, responsáveis pelas campanas na casa da acusada, visualizaram usuários de drogas indo ao local, passando dinheiro por baixo da porta e recebendo, na sequência, a droga das mãos de Ingrid. (Relatório de mídias, 59521007).

Confirmando os relatos judiciais do aludido investigador de polícia, tem-se as declarações extrajudiciais do também policial civil
Alejnadro Pereira
,
in verbis
:

“Que através de denúncia anônima fomos informados que havia uma residência na Rua Wilson Ferrari, no. 494, Jardim dos Pioneiros, nesta cidade, na qual era praticado tráfico de entorpecentes; Que, segundo a denúncia a proprietária da residência por nome INGRID DA SILVA LIMA era a responsável pela venda dos entorpecentes; Que, ingressando na residência onde estava a suspeita INGRID, após buscas domiciliares, logramos êxito em localizar uma trouxa média e quatro porções pequenas de material aparentando ser pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro; Que, após a confissão da prática delituosa foi dada voz de prisão a suspeita, que em seguida foi conduzida e apresentada à autoridade policial para as devidas providências”
(IP, ID 59521004, p. 19)

Em sentido oposto,
ao ser interrogado pela d. autoridade judiciária
singular, a ré
INGRID
negou a prática do comércio de tóxicos, sustentando que a totalidade do narcótico se destinava ao seu consumo próprio (Relatório de mídias, ID 59521007).

No contexto apresentado, não obstante a negativa de autoria sustentada pela apelante, verifico que a versão dela sobre os fatos é carecedora de plausibilidade e verossimilhança, máxime diante da completa ausência de elementos concretos que indiquem o suposto interesse escuso dos policiais civis em incriminá-la injustamente.

A propósito, a
cerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Urge destacar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

Nesta senda, no cenário posto,
chama a atenção a
natureza altamente nociva
[COCAÍNA] e a
quantidade de drogas
apreendida em poder da recorrente, pois a análise concatenada do termo de apreensão e dos laudos de constatação preliminar e definitivo evidencia que a acusada
detinha em depósito 05 (cinco) porções de cocaína
, que
totalizaram massa de 25,1g
(vinte e cinco gramas e um miligramas)
, que aliada as circunstâncias fáticas que permeiam o flagrante e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a ora apelante
possuía em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Assim, não obstante a tese de que seria mera usuária, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que a ré efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a quantidade de drogas mantida em casa pela acusada destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuária, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que a apelante
detinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E
DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA PARA A CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06

A apelante almeja a
redução da pena-base para o patamar mínimo legal
, mediante as assertivas de que as circunstâncias judiciais reconhecidas desfavoravelmente –
motivos, consequências do crime
e
natureza da droga
– são inerentes ao tipo penal.

Ao lado disso, sustenta
fazer
jus
à fração máxima de 2/3 (dois terços) no que se refere à especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, sob o viés da falta de fundamentação na escolha do coeficiente fracionário de 1/2 (um meio).

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que o MM. Juiz assim fundamentou a reprimenda de
INGRID DA SILVA LIMA
,
in litteris
:

“(...)
2.2. Da causa especial de diminuição de pena.

Acerca da causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4o do art. 33 da lei de drogas:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Pois bem,
verifico que a denunciada faz jus a benesse encimada
, justamente por não possuir antecedentes, de modo a preencher todos os requisitos constantes do artigo supramencionado, razão qual aplico a referida causa de diminuição. Considerando que os fatos ocorreram no ano de 2016 e que, quando da realização de audiência de instrução e julgamento, foi apresentado carteira de trabalho assinada, além de que a ré não possuí qualquer outra ação penal em andamento,
tal benefício será aplicado na metade
.

(...)

3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
da ré, eis que a mesma é primária. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
da ré.
Os motivos estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, preferindo assim arriscar sua liberdade e em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses
. As
circunstâncias
não verifico nenhuma à justificar a sua desfavorabilidade.
As consequências são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca. Principalmente dentro das penitenciárias, sendo tal traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar da ré sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano
. A
vítima
é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. A
quantidade
não merece maior reprovabilidade.
A natureza da droga (PASTA BASE DE COCAÍNA) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, qual faço em 06 (seis) meses.

Assim,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas
.

Inexistem agravantes e atenuantes. Na terceira etapa dosimétrica, não há causa especial de aumento de pena.
Reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da lei 11.343/06
, por preencher a ré todos os requisitos, diminuindo a reprimenda em sua metade (1/2), de modo que torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 300 (trezentos) dias multa
. (...)” –
ID 59521005, p. 73-75)

No tocante a pena-base estabelecida em desfavor da apelante,
idônea a valoração negativa conferida em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06
, consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base,
tendo em vista a natureza da substância entorpecente
(...)”
(AgRg no HC 517521/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE). 5a Turma. Data do Julgamento 17/10/2019. DJe 22/10/2019) – destaquei.

Destarte, considerando que na hipótese foram apreendidos
05 (cinco) porções de COCAÍNA, pesando 25,1g (vinte e cinco gramas e um miligrama)
,
dada a toxicidade dos entorpecentes apreendidos, mostra-se legítimo para justificar o aumento da pena-base.

Por outro lado, ao negativar os

motivos
e as
consequências

do delito, restou evidente que as justificativas apresentadas condizem com a própria prática do crime de tráfico de drogas, sendo, pois, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Aliás, a
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 15,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Sendo assim, porquanto manifestamente inidôneas,
afasto
a avaliação negativa conferida aos
motivos
e
consequências do crime
. E s
ob esse viés e com fundamento exclusivamente na

negativação da natureza da droga
, é que
REAJUSTO A PENA-BASE
de
INGRID DA SILVA LIMA
, pela prática do crime de tráfico de drogas, para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo na hipótese,
o
quantum
de aumento aplicado pelo i. sentenciante em relação a aludida circunstância no patamar de 06 (seis) meses,
sob pena de ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Na segunda etapa do cálculo, ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Enfim, na
terceira fase
dosimétrica, verifica-se que o i. magistrado de piso aplicou a fração de 1/2 (um meio) pertinente ao ‘tráfico privilegiado’
sem qualquer fundamentação
.

Nesta senda, a
teor do disposto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de
um sexto a dois terços
, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

INGRID DA SILVA LIMA
é primária, não responde a qualquer outro procedimento criminal e inexiste nos autos elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que a agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

Assim, carecendo os autos de fundamentação concreta para incidência da figura privilegiada no patamar intermediário, de rigor a sua aplicação na hipótese, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Diante da pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa

[extraída da pena-base estabelecida neste voto e mantida na segunda etapa dosimétrica, pois ausentes circunstâncias legais], estabeleço a fração máxima (2/3) para a minorante prevista no §4o do art. 33 da citada lei, encontrando-se a reprimenda de
1 (um) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa
,
mantendo-se o dia-multa no equivalente a
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
a qual se torna definitiva para
INGRID DA SILVA LIMA
, frente a inexistência de outras causas modificadoras.

Por seu turno, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantenho o

aberto
a teor do art. 33, §2.o, “c”, e §3o, do Código Penal, na medida em que, é ré primária e o
quantum
da reprimenda ora readequada está abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.

Por derradeiro, nas razões de apelação, a acusada
formula pedido genérico de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, todavia,
carece de interesse recursal
, porquanto a sanção corpórea já foi
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária, a serem fiscalizadas pelo Juízo das Execuções.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por

INGRID DA SILVA LIMA
contra a r. sentença
proferida pelo d. juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 8936-77.2016.811.0064 – Cód. 648580,
sendo tão somente
para reduzir a pena base e aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) relativamente à causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, redimensionando-lhe a sanção final para
1 (um) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
e pagamento de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa
,
no valor unitário do dia-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Por conseguinte, mantenho o regime inicial
aberto
para o início de cumprimento de pena, assim como a
substituição da sanção corpórea

por duas sanções restritivas de direitos,
nos termos do édito judicial.

Frente à mudança do quantitativo de pena imposta
,
c
omunique-se
o MM. Juízo da Execução Penal, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021